Tribunal: TJDFT
Processo: 0003712-09.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003712-09.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSILENE QUINTILIANO AIRES, STEPHANIE QUINTILIANO AIRES DE ASSIS, WALLACE QUINTILIANO AIRES D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Especial no 1.896.526/DF, Tema 1074/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora